Tribunal: STF
Processo: ARE 1492511
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE PISO SALARIAL. SERVIDOR INTEGRANTE DE CARREIRA DIVERSA. QUADRO FÁTICO ASSENTADO PELO TRIBUNAL A QUO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA E GUARDAS DE ENDEMIA. PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 120/2022. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS LIGADOS DIRETAMENTE À UNIÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.” (e-doc. 8)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 198, § 9º, da Constituição da República. Sustenta que o fato de ser servidor federal inativo, vinculado ao Ministério da Saúde e à Funasa e já perceber a Gacen (Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias), não lhe retira o direito ao piso salarial introduzido pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022 (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Analisando atentamente a sentença recorrida, constata-se que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. 



    De fato, como bem decidido pelo Douto Juízo monocrático, a pretendida extensão do piso salarial estabelecido na Emenda Constitucional nº 120/2022 diz respeito aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, servidores dos Municípios, Estados e Distrito Federal, regidos pela Lei nº 11.350/2006.



     O autor da vertente demanda, cabe ressaltar, ostenta a condição de agente de saúde pública/guarda de endemias ativo/aposentado, cargos estes integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (Lei nº 11.355/2006). 



    Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 1279765 (TEMA 1132), tenha considerado constitucional a possibilidade de implantação do piso nacional para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 



    Tal precedente, no entanto, não se aplica à parte autora, que, como visto, é servidor/pensionista diretamente vinculado à União, cuja realidade salarial é bem distinta daqueles vinculados aos gestores locais do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme previsão do § 4º do art. 198 da Constituição Federal de 1988.



    (...)



    Da leitura do dispositivo constitucional, o contexto de criação do piso salarial é a valorização do trabalho daqueles servidores vinculados aos estados, Distrito Federal e municípios, cuja remuneração sempre foi muito inferior à dos servidores públicos federais.” (e-doc. 8)



    4. Ressalto que o próprio recorrente reconhece que tem nível diferenciado de remuneração, no caso, proventos, o qual, inclusive, é integrado pela Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (Gacen).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente